Tribunal: TJSP
Processo: 3027797-83.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Impugnação da Municipalidade, em que alegado excesso de execução - Prova pericial que indicou como correto valor próximo ao defendido pela Fazenda Municipal – Sucumbência recíproca não caracterizada - Recurso provido.